Tribunal: TJDFT
Processo: 0741035-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTOS BUCOMAXILOFACIAIS. URGÊNCIA. NÃO COMPROVADA.

1. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Verifica-se a necessidade de que o feito passe pelo crivo do contraditório, e de que haja dilação probatória, a fim de proporcionar um melhor esclarecimento a respeito da abrangência do contrato firmado entre as partes, eis que inexistentes provas que possam, em cognição sumária, afirmar a verossimilhança das alegações da autora/agravante.

3. Não ficou comprovado que a não concessão da tutela antecipada acarretará prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito, devendo a medida liminar ser indeferida.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.